Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.540.223/0001-90 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007469-47.2018.8.11.0041

APELANTE
: TIM CELULAR S.A.

APELADO
: ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PRAZO DE PERMANÊNCIA POR 24 MESES – CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA

–

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
–
o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em pela
ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Apurar o valor da multa pela quebra contratual, a qual deve corresponder 10% da soma das parcelas restantes para o atingimento do prazo de fidelização de 12 meses, calculada para época em que a autora efetivamente desembolsou a verba;

b)

Condenar a requerida a devolução em dobro da quantia, devidamente atualizada desde o efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Condenar a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados desde a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que os contratos relativos a consumidores corporativos podem ter o prazo de permanência acordado entre as partes, conforme artigo 59 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), o qual pode variar entre 12 a 24 meses.

Assevera que a autora aceitou os termos de fidelização por 24 meses, o que implica na incidência de multa na hipótese de rescisão antes de maio/2019.

Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, tendo em vista o cancelamento do plano pela autora antes do término do prazo de fidelização.

Defende a existência de dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Insurge-se quanto à repetição de indébito, tendo em vista a não comprovação de pagamento pela demandante e aduz que os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da citação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 188481711).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, era cliente da operadora Vivo Telefonia Móvel e que por ter recebido proposta mais vantajosa da requerida/apelante, efetivou a portabilidade, contratando os seus serviços de telefonia móvel em 18/07/2017.

Segundo a demandante, desde o início da contratação teve problemas com queda de sinal, ausência de
internet
dentre outros, e que apesar de instada, a requerida permanecia inerte em relação à solução dos problemas.

Consta que em razão disso, solicitou a rescisão do contrato, mas foi cobrada uma multa de 22 meses, relativa ao período que faltava para o cumprimento integral do contrato.

Alega que no mês de outubro de 2017 foi emitida uma fatura relativa à multa no valor de R$ 12.369,00 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais), a qual ensejou na negativação dos dados da parte autora.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, conquanto o artigo 57, § 1o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL (que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) estabeleça que o prazo máximo de permanência do consumidor vinculado ao contratado é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59 da mesma resolução, depreende-se que tal limitação somente se aplica
às pessoas físicas
.

Isso porque, o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo máximo para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, assinado pelo representante legal da apelante em
18/07/2017
, prevê tempo de vigência de 24 meses (ID 188481706).

De se destacar que consta do
item 1.1
do referido contrato que, em razão dos benefícios comerciais concedidos à demandante, esta comprometia-se a permanecer vinculada ao Plano de Serviço optando pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), (ID 188481706 - Pág. 4).

Já na cláusula terceira-cancelamento, restou estabelecido que:

“
3.1 O cancelamento antecipado ao tempo da Permanência, sujeitará o CLIENTE ao pagamento de multa, proporcional ao tempo restante da Permanência e ao valor do benefício oferecido, observando os valores das tabelas abaixo.

[...]

3.1.1 Para cálculo do valor devido em caso de cancelamento deve ser multiplicado o valor da multa pela quantidade de meses faltantes
.”

Verifica-se ainda que a autora requereu a rescisão do contrato dois meses depois da contratação, em setembro/2017.

Por outro lado, apesar das alegações da apelada de falhas na prestação de serviços pela recorrida, não trouxe aos autos provas nesse sentido, a exemplo de protocolos de atendimento relativos às reclamações realizadas perante à requerida.

Destarte, comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a apelada o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, incluindo recurso de minha relatoria:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES

– DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses –

o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
." (TJMT - RAC 1001404-70.2017.8.11.0041 -Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. DesaMarilsen Andrade Addario, j. 19.08.2020, p. DJE 26.08.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (TJMT - N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - FIDELIZAÇÃO - PRAZO 24 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO.

- O prazo de permanência nos contratos firmados pela operadora com o consumidor corporativo pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratar plano com cláusula de fidelização por 12 meses conforme art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

- A rescisão contratual desmotivada pelo usuário antes do término do prazo de fidelização autoriza a cobrança da multa prevista no pacto de forma proporcional ao período faltante
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.099115-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na cobertura do sinal que não restou minimamente comprovada. Reconhecido o direito à rescisão do contrato e à portabilidade das linhas telefônicas, sendo, contudo, inarredável a cobrança da multa pelo rompimento do contrato antes do transcurso do prazo mínimo de permanência. Dano moral por inscrição nos órgãos de inadimplentes não verificada, porquanto sequer demonstrada sua efetivação. Redistribuição do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
". (TJRS - Apelação Cível, No 70078773777, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 08-11-2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023